Tribunal: TJDFT
Processo: 0756028-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM POR PROGRAMA DE PONTOS. CANCELAMENTO DE RESERVA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso para: a) determinar a prorrogação do contrato apenas em relação ao período em que o estabelecimento permaneceu fechado, não sendo cabível a prorrogação por 13 meses, conforme requerido pelo recorrente; b) condenar a recorrida a restituir aos recorrentes o saldo de 1.750 e 7.750 pontos; c) considerando a omissão originária, julgar improcedente o pedido de condenação da empresa em sede de multa por descumprimento contratual. Na ocasião, a sentença mantida em relação aos seguintes pontos: d) determinar a devolução de 11.500 pontos; e) indeferir o pedido de restituição de R$ 971,83 relativo à alegação de venda casada, a qual não foi verificada nos autos; f) indeferir a fixação de dano moral (este último sequer foi objeto de recurso).
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegam omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que, na análise realizada, não houve apreciação do pedido de prorrogação do contrato em relação ao impedimento do usufruto das diárias em razão da sonegação dos pontos, no período de 06/09/21 a 16/06/22. Argumenta que há contradição e omissão no acórdão, uma vez que houve o reconhecimento do inadimplemento contratual, contudo, não foi aplicada a multa em razão do descumprimento contratual. Sustenta que houve contradição em relação ao pedido de restituição da importância de R$ 971,83, pois a tentativa de suposta venda casada não foi objeto do recurso, sendo que o pleito se limitou ao descumprimento da obrigação de compensação da diferença de taxa de manutenção em razão da alteração da reserva. Pugnam pelo saneamento das omissões e contradições.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado acerca da prorrogação do contrato, da aplicação de multa e da restituição do valor de R$ 971,83. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Saliente-se que o relatório de ID 49981898, pg. 1/7 não evidencia que os embargantes foram impedidos de utilizarem as diárias exclusivamente por ausência de pontos, no período de 06/09/21 a 16/06/22, sobretudo na medida em que possuíam 1.750 pontos em 13/05/2022 (ID 49981898, pg. 1), de modo a justificar a prorrogação do contrato pelo prazo de 13 meses. O aludido relatório comprova que os embargantes possuíam, em 27/10/2020, um crédito no sistema no valor R$ 1.926,00 (ID 49981898, pg. 8). Logo não restou comprovada qualquer ausência de compensação da diferença de taxa de manutenção em razão da alteração da reserva.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.